Tribunal: TJDFT
Processo: 0720359-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Processo : 0720359-21.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto da resp. decisão (id. 194739714 e declaratórios rejeitados aos ids. 195133636 e 196242883 dos autos originários n. 0745470-38.2023.8.07.0001) que, em cumprimento de sentença, considerando a impossibilidade de resgate imediato do fundo gerido pela entidade de previdência (FUNCEF), intimou a parte exequente para indicar outros bens do executado passíveis de penhora, no prazo de 15 dias. Fundamentou o juízo singular: Verifico, pela manifestação da FUNCEF, que o executado não preenche os requisitos para movimentação do montante por ele vertido ao fundo gerido pela entidade de previdência. Portando, em que pese ser possível a penhora de valores em conta de previdência do executado, não sendo possível o regaste imediato do fundo, em razão da legislação que rege a matéria (Lei Complementar 109/2001 e Resolução do Conselho Nacional de Previdência Complementar de no 50/2022) e do regramento do Plano de Previdência, os valores deverão permanecer bloqueados até que o executado preencha as condições de elegibilidade, momento em que o montante deverá ser transferido para conta judicial vinculada ao processo. O EXECUTADO-AGRAVANTE alega, em síntese, que: “o presente agravo trata do indeferimento de débito de 178 mil para o fundo, para o pagamento de credor diverso (exequente)”; a penhora se dá no interesse do exequente e não se confunde com resgate; é possível a penhora de parcela do fundo de previdência complementar; a penhora de fundo de previdência é instituto do Direito Processual Civil (art. 833, IV); a decisão atacada não cita quais artigos da LC 109 ou da Resolução 50 que lhe embasam; é direito do devedor indicar bens à penhora e obter a quitação; é direito do credor receber seu crédito; a descoberta do fundo de previdência diante de tantas dívidas, que já duram tanto tempo, e mesmo diante da ameaça de perda e leilão da casa (bem de família) representou “a luz no fim do túnel”, “a corda no fundo do poço”, isso não pode ser tirado do devedor de boa-fé, sob pena de violação à dignidade da pessoa humana; não há motivos para negar a penhora do bem ofertado pelo executado; se não há ataque à dignidade da pessoa humana ou o suprimento da verba alimentar do devedor, é possível que sobre ela incida a penhora; o impacto sobre o cálculo atuarial deve ser comprovado. Pede a reforma da decisão atacada. Decido. Este agravo não deve ser admitido, tendo em vista o princípio da unirrecorribilidade recursal e preclusão consumativa, que impedem até mesmo a complementações das razões do recurso já interposto, salvo nas hipóteses legais. Isso porque o agravante já havia interposto o Agravo de Instrumento 0719243-77.2024.8.07.0000, de minha relatoria, contra a mesma decisão, embora direcionado à decisão que resolveu os segundos declaratórios do agravante. Com efeito, o princípio da unirrecorribilidade (também denominado princípio da singularidade dos recursos ou ainda princípio da unicidade do recurso) estabelece que para cada ato judicial recorrível há um recurso específico, sendo, portanto, inadmissível o uso concomitante ou cumulativo de dois ou mais recursos visando a impugnação do mesmo ato judicial. Nesse sentido, cito o precedente do STJ: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS, PELA MESMA PARTE, CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS. I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 26/04/2017. II. É assente, na jurisprudência do STJ, o entendimento de que a interposição de dois ou mais recursos, pela mesma parte e contra a mesma decisão ou acórdão, impede o conhecimento daqueles que foram apresentados após o primeiro apelo, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade. Precedentes do STJ: EDcl no AgRg no AREsp 799.126/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, DJe de 09/06/2016; AgRg no REsp 1.525.945/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe de 03/06/2016. III. Isso porque, "no sistema recursal brasileiro, vigora o cânone da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, segundo o qual, manejados dois recursos pela mesma parte contra uma única decisão, a preclusão consumativa impede o exame do que tenha sido protocolizado por último. Precedentes" (STJ, AgInt nos EAg 1.213.737/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 26/08/2016). IV. Embargos de Declaração não conhecidos. (EDcl no AgInt no AREsp 1.037.203/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017. Grifado) A justificativa trazida pelo agravante (id. 59460196) de que o presente recurso e o AGI 0719243-77.2024.8.07.0000 impugnam decisões diversas não encontra qualquer fundamento jurídico que lhe ampare. No ponto, necessário um breve resumo, no que aqui importa, da marcha processual na origem. Inicialmente, sobreveio a decisão objeto de dois sucessivos embargos de declaração do agravante, contendo o seguinte teor (id. 194739714 na origem): Verifico, pela manifestação da FUNCEF, que o executado não preenche os requisitos para movimentação do montante por ele vertido ao fundo gerido pela entidade de previdência. Portando, em que pese ser possível a penhora de valores em conta de previdência do executado, não sendo possível o regaste imediato do fundo, em razão da legislação que rege a matéria (Lei Complementar 109/2001 e Resolução do Conselho Nacional de Previdência Complementar de no 50/2022) e do regramento do Plano de Previdência, os valores deverão permanecer bloqueados até que o executado preencha as condições de elegibilidade, momento em que o montante deverá ser transferido para conta judicial vinculada ao processo. Neste sentido, segue entendimento do TJDFT: ̃PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITIGANTES. COMPOSIÇÃO. QUITAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. FORMA. MONTANTE ORIGINÁRIO DE SALDO DE CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR VERTIDAS PELO EXECUTADO. PLANO DE PREVIDÊNCIA ATIVO. DEVEDOR QUE AINDA NÃO PERCEBE BENEFÍCIO SUPLEMENTAR. INVIABILIDADE DE MOVIMENTAÇÃO DOS VALORES VERTIDOS. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PARTE ESTRANHA AO ACORDADO. ALCANCE DO ACORDADO. ADSTRIÇÃO AOS ACORDANTES. GERAÇÃO DE EFEITOS A TERCEIROS. INSUBSISTÊNCIA JURÍDICA. DISPOSIÇÃO SOBRE CRÉDITO FUTURO DETIDO EM FACE DE TERCEIRO NÃO PARTICIPANTE DO ACORDADO. RES INTER ALIOS ACTA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Como corolário do princípio da relatividade das convenções - res inter alios acta - segundo o qual o contrato, como típico instrumento de direito pessoal, somente gera efeitos, como regra, inter pars, não afetando terceiros estranhos ao negócio jurídico, o acordado entre participante de plano de previdência e sua credora, pessoa jurídica distinta da entidade de previdência privada, é inoponível à entidade gestora do plano, não podendo lhe irradiar nenhum efeito jurídico. 2. Conquanto aos litigantes seja assegurado compor o conflito que os enlaça segundo suas apreensões e órbita de disponibilidade, o alcance da convenção é adstrito às suas pessoas e esferas jurídicas, sendo inoponível e irrelevante em face de terceiro, daí porque soa desguarnecido de sustentação e eficácia jurídica o que acordaram no sentido de que, à margem da participação da entidade de previdência privada que gere o plano ao qual aderira, o executado disporá da reserva de poupança por ele fomentada como forma de liquidação da obrigação que o aflige, à medida em que a movimentação desse crédito, além de demandar participação da gestora, está submetida a regramentos próprios que extrapolam a esfera de livre disposição do participante. 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1719146, 07039820920238070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no PJe: 3/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Considerando a impossibilidade de resgate imediato do fundo, intime-se a parte exequente para indicar outros bens do executado passíveis de penhora, no prazo de 15 dias. Por ora, publique-se apenas para ciência da parte executada. Dessa decisão, o agravante opôs os primeiros embargos de declaração (id. 194969735 na origem), rejeitados pela decisão de id. 195133636 (na origem). Sobre a alegação de que os primeiros declaratórios foram respondidos, “mas ainda sem responder questão levantada nos embargos, qual seja se vai haver ou não reserva do fundo de previdência para a Funcef”, o agravante interpôs os segundos embargos de declaração (id. 195988255 na origem), igualmente, rejeitados (id. 195988255 na origem). Feito esse escólio, em nada se altera o fato de o agravante se voltar, neste segundo agravo de instrumento, unicamente contra a decisão objeto dos primeiros declaratórios, tendo em vista o efeito integrativo dos embargos de declaração. De fato, os embargos de declaração destinam-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou erro material, tendo influência basicamente no prazo para a interposição de recurso. Assim, o recurso a ser interposto deve voltar-se, para todos os fins, contra a decisão embargada. É dizer, não cabe um recurso contra a decisão embargada e outro contra a decisão que resolve os embargos de declaração. Nesse contexto, interposto o primeiro agravo de instrumento, de n. 0719243-77.2024.8.07.0000, ainda que dirigido contra a decisão dada no julgamento dos segundos declaratórios, por preclusão, não cabe novo agravo de instrumento para atacar a decisão embargada, ainda que por sucessivos embargos de declaração, como na espécie. Aqui, com mais razão, porque, frise-se, quando interposto o primeiro agravo de instrumento, todos os embargos de declaração, opostos unicamente pelo agravante, já haviam sido respondidos. Inteligência do art. 1.024, § 4o, do CPC. Ante o exposto, não conheço deste agravo na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília – DF, 31 de maio de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator